Tribunal: TJDFT
Processo: 0733523-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES LEVANTADOS. VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual determinou a restituição de valores recebidos a título de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere à legalidade da decisão a qual determinou a restituição de valores recebidos a título de honorários sucumbenciais, nos autos do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte exequente se submete às condicionantes do art. 520 do CPC, segundo o qual o cumprimento de sentença corre por iniciativa, conta e responsabilidade do demandante, o qual se obriga a reparar os danos que o demandado haja sofrido. Sobrevindo decisão modificadora da sentença objeto da execução, as partes são restituídas ao status quo ante, liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos.
4. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o recebimento indevido de valor em sede de cumprimento de sentença acarreta a necessária recomposição das partes ao estado anterior, com a devolução de todos os valores levantados pela parte exequente, sob pena de enriquecimento ilícito e violação à boa-fé objetiva. Destarte, o retorno das partes ao estado anterior condiciona a devolução da integralidade dos valores recebidos, ainda que se trate de verba honorária.
5. Nesse sentido: “(...) 2. Diante da impossibilidade de manutenção da penhora dada a natureza alimentar das verbas constritas, os valores eventualmente levantados devem ser restituídos. 3. Recurso conhecido e não provido.” (0707342-78.2025.8.07.0000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 30/05/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1 O recebimento indevido de valor nos autos de cumprimento de sentença acarreta a necessária recomposição das partes ao estado anterior, com a devolução do valor levantado pela parte exequente, em observância ao art. 776 do CPC e sob pena de enriquecimento ilícito.”.

Dispositivos relevantes citados: arts. 520 e 776 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0707342-78.2025.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 30/05/2025.